Tribunal: STF
Processo: RE 75888
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARA CONSTRUÇÃO MAIOR. NO FUNDO, IMPORTA
APURAR-SE A SINCERIDADE DO LOCADOR, PORQUE, SE ELA EXISTE, COINCIDE
COM O INTERESSE SOCIAL DE MELHOR UTILIZAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS,
SEJAM PUBLICOS, SEJAM PRIVADOS.